Tribunal: TJMT
Processo: 1048949-63.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048949-63.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), UILTON RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 008.241.911-61 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO FUNDAMENTADA QUANDO A INERCIA EM ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento ao apelo o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1048949-63-2022

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO:

UILTON RODRIGUES OLIEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
Banco Itaucard S/A, em face da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante em face da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que extinguiu a busca e apreensão porque o Agravante apesar de intimado a fim de emendar a inicial não atendeu a determinação judicial.

Nas razões recursais o Agravante alega que os requisitos para deferimento da liminar estão comprovados, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço do contrato que retornou com a indicação “desconhecido”.

Sustenta que a mora do devedor decorre do inadimplemento tratando-se de mora
ex re
, sendo que no caso é válida a notificação extrajudicial conforme entendimento jurisprudencial, o que torna a notificação extrajudicial até mesmo desnecessária. Pugna pelo provimento do recurso e reconsideração da decisão recorrida ou que seja submetido o recurso ao Colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023